Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702792-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: TIAGO SILVA DE FREITAS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição autônoma contendo pedido de tutela antecipada recursal formulado pelo impetrante, TIAGO SILVA DE FREITAS, em que requer a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação por ele interposta nos autos do mandado de segurança no 0700377-98.2023.8.07.0018, impetrado em face de ato coator atribuído a INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão de ID 43120268, foi indeferida a tutela antecipada recursal pretendida. Irresignado, interpôs o requerente agravo interno (ID 43339316) requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso, a fim de deferir o efeito ativo postulado. Brevemente relatado. Decido. Examinando os autos principais (apelação cível no 0700377-98.2023.8.07.0018), observa-se que já foram remetidos à segunda instância. Em 27/04/2023, o Relator da apelação, Desembargador Fábio Eduardo Marques, proferiu decisão indeferindo a antecipação de tutela pretendida pelo apelante, ora requerente, naquele recurso, bem como determinou a conclusão da apelação para apresentação de relatório e inclusão em pauta. Diante da prolação daquela decisão nos autos principais, verifica-se que o presente agravo interno encontra-se prejudicado. Com efeito, o intuito do requerente, com o ajuizamento deste procedimento, foi obter antecipação de tutela na apelação cível por ele interposta nos autos no 0700377-98.2023.8.07.0018, notadamente para viger no intervalo entre a interposição do apelo e a remessa dos autos a esta instância recursal. Ocorre que o pedido foi indeferido neste processo. Além disso, a apelação por ele interposta nos autos no 0700377-98.2023.8.07.0018 foi remetida à segunda instância, já tendo havido sua distribuição e conclusão para o Relator, o qual também proferiu decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal. Tal decisão absorve e abarca o objeto do pedido formulado na presente petição e, consequentemente, neste agravo interno, de modo que eventual requerimento ou recurso do apelante, a partir de então, deve ser formulado no bojo do processo principal a fim de ser analisado pelo Relator. Assim, conclui-se que a presente petição perdeu o objeto, restando prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente procedimento e não conheço do agravo interno. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora